Tribunal: STF
Processo: RE 1332980
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM FACE DE TER RESPONDIDO A INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO RESULTOU EM CONDENAÇÃO CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE REPELIR SUPOSIÇÕES OU JUÍZOS PREMATUROS DE CULPABILIDADE. ENTENDIMENTO, ADEMAIS, FIRMADO NO ÂMBITO DA REPERCUSSÃO GERAL – RE 560.900, TEMA 22/RG. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO ANTE A NEGATIVA DE RETRATAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento no sentido de repelir suposições ou juízos prematuros de culpabilidade, vedando-se, assim, restrições que afetem a esfera jurídica da pessoa, assentados em juízos morais que levem em consideração situações instáveis, porquanto não definidas juridicamente. Nesse sentido, acórdão do Plenário, relatado pelo eminente ministro Roberto Barroso (RE 560.900-RG/DF, Tema 22/RG).



    2. Quanto à questão posta no agravo interno acerca da alegada necessidade de “remessa dos autos à origem para que a demanda seja analisada sob a ótica do Tema 22/RG [...]”, o pleito é improcedente forte no que dispõe o art. 1.030, V, ‘c’, do Código de Processo Civil, porquanto, devolvidos os presentes autos à origem para que fosse observado o disposto no art. 1.030, I e II, do CPC, o órgão judiciário a quo refutou o juízo de retratação.



    3. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Ante a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a condenação do agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    5. Agravo interno desprovido.